Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-98.2014.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â SENTENÃA ABSOLUTORIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â ARTS. 15 E 16 DA LEI 10.826/03 â PARCIAL PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam a prÃ¡tica do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. A vÃtima e testemunha demonstram a autoria delitiva enquanto que o Laudo de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o comprova a materialidade, uma vez que, nestes casos, irrelevante a comprovaÃ§Ã£o do efetivo potencial lesivo da arma, delito que se configura com o simples porte em desacordo com a legislaÃ§Ã£o.Por outro lado, mantenho a absolviÃ§Ã£o do acusado quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, como bem disposto no parecer ministerial de 2Âº grau, ante a inexistÃªncia de laudo pericial que ateste vestÃgios de pÃ3lvora no acusado.Desse modo, na dosimetria, hÃ¡ um vetor desfavorÃ¡vel (circunstÃ¢ncias), pena base fixada em 3 anos e 6 meses a qual torna-se definitiva ante a ausÃªncia de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena. Regime aberto. Conforme disposto no art. 44, I a pena deverÃ¡ ser substituÃda por duas restritivas de direitos a serem indicadas e aplicadas pela Vara de ExecuÃ§Ã£o Penal.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:

EDIVALDO DE LIRA LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000762-98.2014.8.14.0021
EMENTA:

APELAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - ARTS. 15 E 16 DA LEI 10.826/03 - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam a prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. A vítima e testemunha demonstram a autoria delitiva enquanto que o Laudo de Apresentação e Apreensão comprova a materialidade, uma vez que, nestes casos, irrelevante a comprovação do efetivo potencial lesivo da arma, delito que se configura com o simples porte em desacordo com a legislação.

Por outro lado, mantenho a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, como bem disposto no parecer ministerial de 2º grau, ante a inexistência de laudo pericial que ateste vestígios de pólvora no acusado.

Desse modo, na dosimetria, há um vetor desfavorável (circunstâncias), pena base fixada em 3 anos e 6 meses a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Regime aberto.

Conforme disposto no art. 44, I a pena deverá ser substituída por duas restritivas de direitos a serem indicadas e aplicadas pela Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 31 de maio de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:

EDIVALDO DE LIRA LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000762-98.2014.8.14.0021
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que o absolveu da prática dos crimes previstos nos arts. 15 e 16 ambos da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo combinado com porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).

Consta na denúncia que no dia 04.03.2014, por volta das 23h, policiais que estavam de serviço receberam denuncia de que havia um indivíduo na avenida Benjamin Constant, no município de Igarapé-Açu, portando arma de fogo e efetuando disparos, sendo que ao chegarem no local encontraram o acusado sob o domínio de populares e seguranças no interior de um terreno murado e ao lado do referido terreno estaria o adolescente Weslen Cristian que possivelmente daria fuga ao acusado, sendo assim, denunciado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
após a instrução processual e no uso do instituto da
mutatio libelli
entendeu pela capitulação prevista nos arts. 15 e 16, parágrafo único, I ambos da Lei 10.826/03, no entanto, absolveu Edivaldo de Lira Lima, nos termos do art. 386, II do CPP ante a ausência de laudo pericial que ateste mecanismo de funcionamento e potencialidade lesiva da arma.

O Ministério Público inconformado, recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena para que seja o acusado condenado na prática delituosa prevista nos arts. 15 e 16 da Lei 10.826/03, ante a presença de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para seja reformada a sentença para que seja o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O apelante foi absolvido das práticas delituosas previstas nos artigos que assim dispõe:
Art. 15.
Disparar arma de fogo
ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 16. Possuir, deter,
portar
, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações da vítima, o sr. Eidson Vieira Trindade que em juízo afirmou que no dia dos fatos ocorreu uma confusão na praça nações unidas, próximo de onde estava acontecendo o carnaval e que o declarante fazia parte da equipe de segurança do Celso e do Alex; que o declarante se aproximou da briga em que o acusado estava envolvido e ouviu deste ¿perdeu¿ e quando o declarante se voltou, o acusado já estava apontando a arma para sua cabeça e efetuou dois disparos, mas a arma não funcionou e que o acusado chegou a atirar mais uma vez contra a população, e que a população correu e que após o mesmo foi detido e que o acusado já tentou matar outros dois seguranças em ocasiões diversas.

Do mesmo modo, a testemunha de acusação, Diego Giovani Barbosa, policial, em juízo, afirmou que após denuncia de que o acusado havia disparado contra um segurança, se dirigiu ao local. Que desconhece o motivo pelo qual o acusado atirou; que apresentou o acusado na delegacia e que o mesmo estava portando uma arma tipo revólver, calibre 38, municiada e com munição deflagrada.

Sabe-se que é pacifico o entendimento jurisprudencial de que os crimes tipificados no estatuto do Desarmamento são de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não exigem a ocorrência de qualquer resultado naturalístico para a sua configuração, uma vez que o bem jurídico tutelado pela lei é a incolumidade publica, bastando, portanto, que a conduta se amolde ao tipo.

Nesse sentido, os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam a prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. A vítima e testemunha demonstram a autoria delitiva enquanto que o Laudo de Apresentação e Apreensão comprova a materialidade, uma vez que, nestes casos, irrelevante a comprovação do efetivo potencial lesivo da arma, delito que se configura com o simples porte em desacordo com a legislação.

Por outro lado, mantenho a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, como bem disposto no parecer ministerial de 2º grau, ante a inexistência de laudo pericial que ateste vestígios de pólvora no acusado.

Portanto, diante da comprovação de autoria e materialidade delitivas ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, passo a dosimetria de pena:

Culpabilidade
mostrou-se normal ao tipo penal; o réu não possui maus
antecedentes
; não há elementos que permitam analisar a
conduta social
do acusado e sua
personalidade
, devendo ser consideradas neutras; os
motivos
do crime são do próprio tipo; as
circunstâncias
não favorecem ao acusado, uma vez que este se encontrava em volta de uma multidão, em uma festa de carnaval, portanto arma de fogo, inclusive envolvido em uma briga naquele momento dos fatos delituosos; não há
consequências
a serem consideradas.

Assim diante da presença de uma circunstância desfavorável fixo pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, a qual deve ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

A teor do disposto no art. 44, I do CPB pode a pena ser substituída por duas restritivas de direito a serem indicadas e aplicadas pela Vara de Execução Penal.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja o acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora